Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICA. APOSENTADORIA. ATIVIDADE INSALUBRE. CONCESSÃO. PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INSALUBRES. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NORMA REGULADORA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ARTIGO 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APÓS A ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL A MATÉRIA DEVERIA SER DISCIPLINADA, EM LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR, PELOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 942). CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODO PERÍODO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO TRABALHO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE PARA FINS DE RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO ATÉ A EDIÇÃO DA LEI 9.032/95. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (Agint no AREsp1729543/SP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram as razões recursais para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. De acordo com o entendimento exarado pela Suprema Corte de Justiça, assegura-se ao servidor público que laborou em condições especiais, em parte ou na integralidade da vida contributiva, sob condições nocivas, o direito à conversão, em tempo comum, do tempo de serviço prestado, operando-se o fator de conversão do tempo especial em comum como preceito de isonomia, de modo que devem ser aplicadas as normas do Regime Geral de Previdência Social - RGPS relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/91 para viabilizar sua concretização, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria (RE 1.014.286/SP, Tema 942).
3. A percepção de adicional de insalubridade não autoriza, por si só, a contagem especial do tempo de serviço, tendo em vista que os pressupostos para a concessão do adicional não se confundem com os da contagem de tempo especial.
4. Em que pese a ausência de provas de que a autora trabalhou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente após a entrada em vigor da Lei 9.032/1995 passou a ser exigida, para a conversão do tempo especial em comum, prova técnica de exercício de atividade laboral sob a exposição a fatores insalubres de forma habitual e permanente.
5. Caso concreto em que deve ser garantido à parte autora a conversão do tempo de serviço especial, aplicando-se o multiplicador de 1,2 (um vírgula dois), no período de 16/08/1989 a 16/4/1995, em que trabalhou como médica para o Ministério da Saúde.
6. Recurso conhecido e provido.